Tribunal: STF
Processo: RE 1396965
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXEQUENDO EXTRAÍDO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA A RESSARCIR O FUNDEF. DIFERENÇAS A TÍTULO DE VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO - VMAA. ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO EXEQUENTE CONFIGURADA. APELO IMPROVIDO.



    1 - Apelação interposta pelo MUNICÍPIO em face de sentença que interceptou a petição inicial sob o fundamento de ilegitimidade ativa do Município, pois a responsabilidade da União no tocante à complementação do FUNDEF estaria relacionada às contas específicas dos Governos Estaduais e do Distrito Federal. O Município foi ainda condenado em honorários de sucumbência de 3% (três por cento) sobre o valor da causa (R$ 19.953.201,18), conforme art. 85, § 3º, inciso IV, e § 6º, do CPC/2015.



    2 - Caso em que o Município pretende executar o quanto restou decidido em Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Federal, nos idos de 1999, na Justiça Federal em São Paulo, na qual fora a União condenada a ressarcir o FUNDEF de numerário a título de valor mínimo anual por aluno (VMAA).



    3 - Na hipótese, o Ministério Público Federal propôs a ação coletiva em nome próprio, na defesa de interesses de estudantes brasileiros, e postulou que os valores fossem transferidos pela União ao FUNDEF, justamente o que foi fixado na sentença. Tratando-se de uma ação proposta com vista à tutela de interesse difuso - porque os seus beneficiários não são individualizáveis uma vez que, devido à mutação dos potenciais beneficiários, mudam a cada dia, sem contar que os beneficiários não serão aqueles estudantes dos anos de 1999 e 2000 -, a execução deve ser promovida em prol da recomposição do fundo como um todo, sendo legitimado a tanto o próprio Ministério Público Federal. Inaplicabilidade dos artigos 98 e 82, ambos do CDC, ao caso.



    4 - Ainda que o direito em análise fosse individual homogêneo, e não difuso, a sentença que se busca executar seria absolutamente ineficaz em relação ao Município, porque a sentença proferida em uma ação em que se defende direito individual homogêneo só produz efeitos no âmbito da competência territorial do juízo prolator. Ou seja, como a ação foi proposta e julgada pelo juízo de São Paulo - e o Supremo declarou a constitucionalidade dessa regra recentemente, em Recurso Extraordinário, com repercussão geral, da relatoria do Ministro Marco Aurélio -, a sentença só beneficiaria os municípios de São Paulo, que nada teriam a executar, porque não recebem complementação do FUNDEF.



    5 - Quando cada município propõe a ação em nome próprio, não há dúvida de que está defendendo o interesse de sua quota na participação do fundo. Porém, quando o Ministério Público propôs a ação, ele não estava e nem poderia estar a defender interesse do município, inclusive porque a própria Constituição veda que o Ministério Público atue em juízo na defesa dos direitos e interesses dos entes públicos, na sua representação.



    6 - Apelação improvida. Condenação do Município em honorários recursais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 204; 208, § 1º; 211 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente